Tribunal: STF
Processo: RE 1462748
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado (e-Doc. 14):



    APELAÇÃO. REINTEGRA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI Nº 12.546, DE 2011. REINTEGRA. ZONA FRANCA DE MANAUS. ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. 



    "O benefício fiscal que trata do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA) alcança as operações de venda de mercadorias de origem nacional para a Zona Franca de Manaus, para consumo, industrialização ou reexportação para o estrangeiro." (STJ, Súmula 640, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe 19/02/2020) 



    O mesmo se aplica às operações relativas às Áreas de Livre Comércio de Boa Vista e de Bonfim, exclusivamente, as quais são equiparadas às exportações para os efeitos fiscais, nos termos do art. 527 do Regulamento Aduaneiro. 



    Devida a atualização dos créditos a serem apurados mediante incidência da taxa SELIC.



    Opostos os embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV, LV; 93, inciso IX; 3º, III, 5º, caput e XXXVI, 43, § 2º, III, 60, § 4º, IV, 149, § 2º, I, 151, I, 165, § 7º e 170, VII, todos da Constituição Federal e dos artigos 40, 92 e 92-A do ADCT.



    Busca a parte recorrente, a apuração de créditos do REINTEGRA sobre a receita de vendas para clientes situados nas Áreas de Livre Comércio de Guajará-Mirim, Brasiléia, Epitaciolândia, Cruzeiro do Sul, Tabatinga, Macapá e Santana.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Por outro lado, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No mais, a Corte de origem, aplicando a Súmula nº 640 do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu que o benefício fiscal que trata do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA) alcança as operações de venda de mercadorias de origem nacional para a Zona Franca de Manaus, bem como às operações relativas às Áreas de Livre Comércio de Boa Vista e de Bonfim.



    A parte recorrente busca a extensão desse reconhecimento às Áreas de Livre Comércio de Guajará-Mirim, Brasiléia, Epitaciolândia, Cruzeiro do Sul, Tabatinga, Macapá e Santana.



    De fato, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 7.965/89, Decreto nº 843/93, Lei nº 8.210/91, Lei nº 8.256/91, Lei nº 8.387/91, e Lei nº 8.857/94), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa.



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.176.925, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe de 6/8/2019; RE 1.267.932, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 21/8/2020; RE 1.098.236, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 30/4/218; e RE 1.286.151, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 9/9/2020,



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente